Tribunal: TJSP
Processo: 1500675-66.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
FURTO – materialidade – autos de apreensão e de entrega, bem como a prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – declaração da vítima que avistou o réu fugindo em poder dos bens subtraídos do interior do terreno cercado – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício

Ementa:
FURTO – materialidade – autos de apreensão e de entrega, bem como a prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – declaração da vítima que avistou o réu fugindo em poder dos bens subtraídos do interior do terreno cercado – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO – ocorre com desapossamento – inversão da posse confirmada.
QUALIFICADORA – escalada – pela prova oral – laudo pericial indireto efetuado um ano após os fatos confirma os fatos indicados pela prova oral.
PENA – primeira fase – base fixada no mínimo legal – segunda fase – reincidência – aumento tímido de 1/6 – reincidência específica – manutenção, ante a inércia ministerial – terceira fase – pena inalterada – inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em face da reincidência específica do réu.
REGIME – semiaberto – reincidente específico – mantença – regime mais brando – necessidade.